Tribunal: TJSP
Processo: 0031585-75.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Conflito de competência. Recurso de Apelação. Ação de ressarcimento por danos materiais, morais e estéticos. Acidente em razão de falha na prestação de serviços (choque do veículo dos autores com outro veículo que presta serviços à Concessionária e estava parado em local proibido). Causa de pedir fundamentada em responsabilidade civil de empresa concessionária de serviço público. Competência

Ementa:
Conflito de competência. Recurso de Apelação. Ação de ressarcimento por danos materiais, morais e estéticos. Acidente em razão de falha na prestação de serviços (choque do veículo dos autores com outro veículo que presta serviços à Concessionária e estava parado em local proibido). Causa de pedir fundamentada em responsabilidade civil de empresa concessionária de serviço público. Competência recursal da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça (artigo 3o, I, item 1.7). Precedentes desta C. Corte, inclusive com a edição da recente Súmula no 165.

Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitada (8a Câmara de Direito Público).